Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA DE TURISMO. ATUAÇÃO DETERMINANTE NO EVENTO DANOSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO NAS GRAFIAS DOS PASSAGEIROS NÃO RETIFICADO MESMO APÓS SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. CANCELAMENTO DE DIVERSOS TRECHOS DA VIAGEM INTERNACIONAL. OFENSA À FAMÍLIA QUE VIAJAVA A LAZER. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVANTES DE DESPESAS. TESE DE NECESSIDADE TRADUÇÃO JURAMENTADA. FÁCIL COMPREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO EM CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre pessoas que figuram como destinatários finais dos serviços de turismo e transporte aéreo fornecidos pelas empresas que oferecem os citados serviços no mercado de consumo, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Tendo em vista que os serviços foram prestados em nítida parceria, sendo a atuação da agência de turismo determinante para os transtornos experimentados pelos autores, essa também deve responder solidariamente pela reparação dos danos juntamente com as empresas aéreas envolvidas, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor.
3. Inexiste controvérsia acerca da existência de falha na prestação de serviços pelas corrés quando do fornecimento do transporte aéreo, com a participação relevante nos cancelamentos das passagens, ora no voo de conexão nacional, ora nos trechos internacionais, em nítido efeito cascata após recalcitrância das rés em proceder à correção das passagens por erros de grafia solicitadas em tempo hábil pelos autores, em nítida ofensa ao artigo 8o da Resolução no 400/2016 da ANAC.
4. Na hodierna jurisprudência pátria, predomina o entendimento no sentido de que os cancelamentos injustificados e os desmesurados atrasos em viagens aéreas, nacionais ou internacionais, resultam em dano moral indenizável para os passageiros afetados pela desídia da transportadora, desde que restem provados nos autos e que não configurem fato imprevisível, hábil a caracterizar fortuito ou força maior
5. Ausente prova de caso fortuito ou de força maior, de rigor a manutenção da condenação por danos materiais e morais aos autores.
6. Repele-se a tese de imprestabilidade do comprovante de determinadas despesas realizadas no estrangeiro por ausência de tradução juramentada, tendo em vista a sua fácil compreensão e ausência de prejuízo às rés, não se mostrando razoável negar-lhe eficácia de prova. Precedentes.
7. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa, pontos bem sopesados pelo i. Juízo de origem.
8. Preliminar rejeitada. No mérito, negou-se provimentos aos recursos.